Tribunal: TJDFT
Processo: 0710039-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710039-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TELVIO MARTINS DE MELLO AGRAVADO: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Telvio Martins de Mello (Id. 56929970) contra a r. decisão Id. 187062503, proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0705647-23.2024.8.07.0001, movido pelo contra JCGontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A e José Celso Gontijo Engenharia S.A, concedeu parte da tutela de urgência requerida, nos termos seguintes: “A prova documental, que instrui a petição inicial, enseja probabilidade do direito alegado na exordial quanto à resolução do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes (ID 186903911). Isso porque, a parte autora, em virtude do provimento jurisdicional de responsabilização da parte ré pelo atraso na entrega da obra (ID 186903897 – Págs. 9/10 e ID 186903912 – Págs. 5/7), manifestou interesse na rescisão daquele contrato (ID 186903897 - Pág. 19, letra “d”). Nesse contexto, considerando que a parte autora tem direito à resolução do contrato (art. 54, § 2o, da Lei 8.078/90), cujas consequências jurídicas, inclusive quanto à responsabilidade pelas despesas de condomínio, taxas e encargos incidentes sobre o imóvel, serão analisadas por ocasião do julgamento do mérito, impõe-se reconhecer também o direito à suspensão do pagamento da parcela destinada à quitação do imóvel, vencida em 30/06/2017, no valor de R$ 176.640,00 (ID 186903897 – Pág. 4). A sobredita conclusão decorre do fato de que, se a resolução do negócio jurídico é um direito subjetivo da parte autora, não há razão para exigir que se efetue o pagamento da última parcela destinada a compra do apartamento, que não será mais adquirido pelo fato da responsabilidade pelo atraso da obra ser imputável a parte ré. Entretanto, considerando que a parte autora suspenderá o pagamento da última parcela do preço do apartamento, não se justifica a anotação de qualquer restrição de indisponibilidade no registro imobiliário do imóvel; pois, com aquela suspensão, esse bem deve retornar a esfera de disponibilidade patrimonial da parte ré, que poderá lhe conferir a destinação que entender mais conveniente, inclusive, se for o caso, a revenda para fins de auferir o lucro almejado com a sua atividade empresarial. Por sua vez, o perigo de dano decorre do fato de que, caso não seja suspensa a exigibilidade da última parcela do contrato de promessa de compra e venda em tema, a parte autora continuará sendo submetida às iniciativas da parte ré de tratar desta pendência financeira (ID 186903916), com inequívoca repercussão negativa em relação à constatação da capacidade financeira da parte autora satisfazer pontualmente suas obrigações. Com esses fundamentos, DEFIRO PARCIALMENTE, nos termos do art. 300 do CPC, os pedidos de tutela provisória formulados na inicial (ID 186903897 – Págs. 18/19, item V, letras “a” e “b”), para, em consequência suspender, , inclusive no que concerne aos encargos moratórios, a exigibilidade da última prestação, vencida em 30/06/2017, no valor de R$ 176.640,00 (ID 186903897 - Pág. 4), do instrumento particular de promessa de compra e venda relativo ao Apartamento no 814 do empreendimento ALVORADA HOTEL (ID 186903911 – Pág. 2, cláusulas II.2.1 e II.3.1), situado no SHS, Quadra CS 04, Lote 01, Brasília/DF; bem como determinar que a parte ré se abstenha de promover a inclusão do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes em decorrência da sobredita prestação. Deixo para decidir sobre pedido para que seja, desde logo, autorizada a rescisão antecipada do contrato (ID 186903897 – Pág. 18, item V, letra “a”), ao final, por ocasião da prolação da sentença. Isso porque, em virtude da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 CC), é imprescindível o prévio controle judicial, na hipótese de rescisão de contratos relativos aos direitos aquisitivos de imóvel, para que seja consumada a resolução, ainda que existente cláusula resolutória expressa. Por outro lado, com relação à designação de audiência de conciliação, necessário observar que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da própria conduta antijurídica imputada pela parte autora a parte ré. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, determino que se proceda à intimação e citação das rés, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC.” Sustenta o Agravante, em síntese, que a constrição do imóvel é necessária para eventual ressarcimento do que pagou às Agravadas, até a resolução do negócio. Aduz o Agravante que não localizou bens penhoráveis dos Agravados no Processo no 0709639-36.2017.8.07.0001, o que reforça a necessidade de se determinar a indisponibilidade do imóvel objeto da lide. Requer a anotação de restrição no registro imobiliário, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, ou por outro meio eficaz. O preparo foi recolhido – Id. 56929974. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de estrita delibação, considero presentes os requisitos da antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 301 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Conforme narrado, não foram identificados bens penhoráveis no Processo no 0709639-36.2017.8.07.0001, que tem as mesmas partes, o que demonstra haver risco ao resultado útil do processo. Além disso, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 243, “Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência”. Portanto, é justificável o arresto cautelar do imóvel objeto da contenda. Por outro lado, conforme recentemente decidido pela Corte Superior, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é medida atípica de execução, cuja utilização se justifica apenas de forma subsidiária, quando esgotados os meios típicos. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI N. 5.941/DF). UTILIZAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em verificar a possibilidade de o Magistrado, com base no seu poder geral de cautela, determinar a busca e a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.941/DF, recentemente declarou a constitucionalidade da aplicação concreta das medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC/2015, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. A fim de regulamentar o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), o Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento n. 39/2014, o qual prevê busca pela racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, constituindo uma importante ferramenta para a execução, a propiciar maior segurança jurídica aos cidadãos em suas transações imobiliárias. 4. A adoção do CNIB atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como não viola o princípio da menor onerosidade do devedor, pois a existência de anotação não impede a lavratura de escritura pública representativa do negócio jurídico relativo à propriedade ou outro direito real sobre imóvel, exercendo o papel de instrumento de publicidade do ato de indisponibilidade. 5. Contudo, por se tratar de medida executiva atípica, a utilização do CNIB será admissível somente quando exauridos os meios executivos típicos, ante a sua subsidiariedade, conforme orientação desta Corte Superior. 6. Determinação de retorno dos autos à origem para que o Magistrado, verificando se houve ou não o esgotamento dos meios executivos típicos, aprecie o pedido de utilização do CNIB. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.963.178/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.) Assim, cabe ao próprio credor providenciar o registro do arresto ora autorizado junto ao registro de imóveis competente. Pelo exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal, para determinar o arresto cautelar da Unidade no 814 do Hotel Alvorada, localizado no SHS, Lote 01, Asa Sul, Brasília/DF. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora